Tribunal: TJES
Processo: 5023155-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023155-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUIDA DA COSTA SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. NULIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO REALIZADA EM SEXTA-FEIRA. VIOLAÇÃO À LEI Nº 14.015/2020. ILICITUDE CONFIGURADA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO EM FAVOR DO CONSUMIDOR RESIDENTE NO IMÓVEL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL EM RELAÇÃO À COAUTORA NÃO RESIDENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MANTIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelos Recorrente
AGUIDA DA COSTA SANTOS
e
TULLIO MARCONDES DA COSTA SANTO
S.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por AGUIDA DA COSTA SANTOS e TULLIO MARCONDES DA COSTA SANTOS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por meio da qual os autores questionam a validade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade, requerendo a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação e pedido contraposto, tendo sido proferida sentença posteriormente anulada por esta Turma Recursal. No acórdão, restou reconhecida a legitimidade ativa dos autores para pleitear a declaração de nulidade do débito e a reparação moral, independentemente da titularidade formal da unidade consumidora.

Retornados os autos à origem, foi reaberta instrução.

Em sede de sentença (ID 19745243)
os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) DECLARAR a nulidade do TOI nº 9833489 e a inexigibilidade do débito de R$ 14.544,58
, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, conformando a tutela deferida ao id. 48098971,
no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada;

b) CONDENAR a requerida a restituir em dobro a multa de R$ 286,90, totalizando R$ 573,80 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos), calculados pela taxa SELIC subtraída da variação do IPCA, em observância ao art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), devidos desde a citação e
correção monetária
pelo IPCA, (conforme Lei nº 14.905/2024, vigente a partir de 30/08/2024) desde o desembolso;

C) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais ao Autor Tullio Marcondes Da Costa Santos, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde esta data (Súmula 362 STJ).

Por fim,
defere-se a antecipação de tutela
pretendida, para o fim de exigir o cumprimento do item A do dispositivo independente do trânsito em julgado.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Foram apresentadas as contrarrazões pelos desprovimentos dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A concessionária sustenta a incompetência do Juizado Especial sob o argumento de que a controvérsia demandaria prova pericial complexa. A preliminar não merece acolhimento.

A aferição da complexidade da causa deve ocorrer à luz das peculiaridades do caso concreto e da suficiência do conjunto probatório disponível para a formação do convencimento judicial.

Na hipótese, a controvérsia não se restringe à existência ou não de irregularidade no equipamento medidor, mas também à regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para a constituição do débito e posterior suspensão do fornecimento de energia.

Além disso, o medidor foi retirado pela própria distribuidora e permaneceu sob sua guarda exclusiva por longo período, circunstância que inviabiliza, na prática, a realização de exame técnico independente capaz de reproduzir as condições existentes à época da inspeção.

Nesse contexto, a produção de perícia judicial mostra-se desnecessária para o deslinde da controvérsia, sendo suficientes os elementos documentais constantes dos autos. Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o Poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada com base no entendimento consolidado da jurisprudência do eg. TJES sobre o tema, somado ao exame acurado do conjunto probatório documental e ao emprego das regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o autor e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o autor figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Fincada essa premissa, cinge-se a controvérsia em perquirir a validade da cobrança de crédito oriundo do termo de ocorrência e inspeção (TOI) elaborado pelos prepostos da requerida na unidade consumidora dos recorrentes.

A esse respeito, após uma multiplicidade de demandas baterem às portas do Poder Judiciário Capixaba, a jurisprudência do eg. TJES pacificou-se no sentido de que a regularidade da cobrança depende do cumprimento de procedimento que observe, cumulativamente, as seguintes etapas: (i) formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
na presença do consumidor, no local da averiguação da suposta irregularidade, não podendo ocorrer de forma unilateral;
(ii) efetiva oportunização de contraditório e ampla defesa ao consumidor, por meio da sua
participação no procedimento de inspeção técnica do medidor, sendo imprescindível informar, no ato de lavratura do TOI, o direito do consumidor de requerer diligências atinentes à prova técnica, bem como notificar o consumidor previamente, com, no mínimo, 10 dias de antecedência, para, querendo, comparecer à inspeção técnica.

É o que se colhe dos numerosos julgados alusivos a casos similares ao presente, dentre os quais se reproduz abaixo, a título de paradigmas, dois arestos:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. EDP. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL EVIDENCIADO
.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 5.000,00 PARA R$ 10.000,00). SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DA EDP CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (JECES. Turma Recursal - 5ª Turma. PROCESSO Nº 5003117-46.2023.8.08.0021. RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES.
Julg: 05/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Como se sabe,
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo
.
Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade
. II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido. III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. IV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia
. 2. Sobre o tema,
a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

Nesse sentido, a Resolução Normativa ANEEL 1000/2021, prevê, em seu artigo 590 e seguintes, formalidades para a realização de vistorias de fiscalização de consumo de energia elétrica, sendo uma delas a necessidade de assegurar o contraditório ao consumidor, para acompanhar o procedimento, senão vejamos:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

No caso dos autos, os elementos produzidos pela concessionária revelam procedimento conduzido de forma unilateral, sem demonstração suficiente de observância das garantias previstas na regulamentação setorial.

Embora os registros produzidos pela concessionária constituam elemento probatório relevante, não possuem presunção absoluta de legitimidade, estando sujeitos ao contraditório e à apreciação judicial em conjunto com os demais elementos de prova.

Depreende-se dos autos que a lavratura do TOI se deu de forma unilateral, sem acompanhamento do consumidor, bem como que inexiste prova de que tenha havido notificação
prévia
do local, data e hora da realização da inspeção técnica para que pudesse comparecer e participar da produção da prova, fatos estes que maculam a higidez do procedimento de comprovação do consumo irregular, conforme se depreende da jurisprudência pacífica do eg. TJES acima reproduzida.

Destaque-se que, embora a Recorrente afirme ter oportunizado o devido contraditório, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), porquanto inexiste prova nos autos nesse sentido, uma vez que, como dito, (i) o cliente estava ausente na correção do medidor, e (ii) não há juntada de qualquer documento que demonstre o envio de notificação prévia à inspeção técnica.

Nesse sentido, constato que o procedimento administrativo exigido para lavratura do TOI e comprovação do consumo irregular não restou observado de forma precisa, incorrendo a requerida, assim, em conduta ilícita, conforme sedimentado na jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Como se sabe,
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo
.
Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA
. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA . QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Conforme entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cobrança de consumo não registrado não é vedada. Entretanto, para que seja considerada lícita, a concessionária deve ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da verificação da suposta fraude no medidor
. 3.
No caso em análise, verifico que, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (fl. 68) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a tese de presunção de veracidade e legitimidade do TOI trazida pela apelante, esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção
. 4. Diante deste cenário, estando demonstrada nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, em relação à nulidade do procedimento administrativo, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Também não merece reparo a conclusão quanto à ilicitude da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

É incontroverso que o corte ocorreu em 26/07/2024, uma sexta-feira.

A Lei nº 14.015/2020 veda expressamente a interrupção de serviços públicos essenciais por inadimplemento às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados, justamente para evitar que o consumidor permaneça privado do serviço em período no qual as alternativas para regularização da situação são reduzidas. A inobservância dessa vedação legal caracteriza ato ilícito e enseja a responsabilização da concessionária pelos danos decorrentes.

Quanto à restituição em dobro da quantia cobrada, verifica-se ausência de impugnação específica pela recorrente, razão pela qual a matéria não comporta revisão nesta instância recursal. Dessa forma, o recurso da ré deve ser desprovido.

Lado outro, os autores insurgem-se contra a aplicação da teoria do
duty to mitigate the loss
e postulam a majoração da indenização por danos morais, bem como o reconhecimento de dano moral em favor da coautora.

Assiste-lhes razão apenas em parte.

A sentença consignou que a indenização deveria ser reduzida em razão de os autores não terem adotado medidas preventivas para evitar a suspensão do fornecimento.

Todavia, não se mostra razoável exigir do consumidor o ajuizamento de medida judicial preventiva para impedir os efeitos de cobrança cuja legitimidade era controvertida e que posteriormente veio a ser reconhecida como indevida.

O dever de mitigar o próprio prejuízo não pode ser interpretado de forma a transferir ao consumidor os riscos decorrentes da conduta ilícita praticada pelo fornecedor.

Afasto, portanto, a aplicação do referido instituto ao caso concreto.

Quanto ao dano moral, restou comprovado que o autor Tullio permaneceu privado do fornecimento de energia elétrica em sua residência por aproximadamente uma semana.

A interrupção indevida de serviço público essencial por período significativo ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a duração da interrupção do serviço, a capacidade econômica da fornecedora e os parâmetros normalmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, entendo que o valor de R$ 2.000,00 fixado na origem não atende adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Mostra-se mais adequado majorar a verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, não há elementos suficientes para justificar a condenação em favor da coautora Aguida da Costa Santos.

A prova produzida demonstra que ela não residia no imóvel atingido pela suspensão do serviço, não tendo experimentado diretamente os transtornos decorrentes da interrupção do fornecimento.

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de indenização formulado pela coautora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo-se a sentença quanto à declaração de nulidade do TOI, inexigibilidade do débito e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TULLIO MARCONDES DA COSTA SANTOS e AGUIDA DA COSTA SANTOS
, para afastar a aplicação da teoria do
duty to mitigate the loss
e majorar a indenização por danos morais devida ao autor Tullio Marcondes da Costa Santos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)